Tribunal: TJDFT
Processo: 0004402-17.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004402-17.2017.8.07.0016 RECORRENTE: HENRIQUE AZEVEDO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUPERIOR HIERÁRQUICO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO PRESO NA DELEGACIA. PREVARICAÇÃO. 1. Não se mostrando harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido aos autos para formação da condenação quanto ao crime de lesão corporal, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio in dubio pro reo. 2. Configura o crime militar de constrangimento ilegal transportar alguém preso no cubículo de viatura policial com destino que não seja a delegacia de polícia. 3. Configura prevaricação deixar de apresentar preso em flagrante delito perante a autoridade policial. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta ofensa aos artigos 319 do Código Penal Militar e 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar, argumentando que não vieram para os autos provas suficientes à demonstração da materialidade do crime de constrangimento ilegal que se lhe imputa a denúncia, razão pela qual pugna pela sua absolvição invocando o princípio do favor rei. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir no tocante à indicada afronta aos artigos 319 do Código Penal Militar e 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar, porquanto a conclusão da turma julgadora acerca da materialidade e da autoria do crime de constrangimento ilegal imputado ao ora recorrente, veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “A Corregedoria da Polícia Militar somente tomou conhecimento da ocorrência envolvendo as vítimas e os policiais quando as próprias vítimas noticiaram os fatos na delegacia e registraram a ocorrência policial. O próprio réu Henrique, relatou, em Juízo, que não fizeram qualquer ocorrência por escrito sobre os fatos. Assim, a conduta dos réus se amolda perfeitamente naquela descrita no art. 319 do CPM, pois deixaram de registrar a ocorrência, ato que lhes era devido por ofício” (ID 18255339) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029